Tribunal: STF
Processo: HC 110404
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. AFASTAMENTO DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL POR MOTIVO DE FÉRIAS. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ SUCESSOR. ART. 132 DO CPC. DECISUM COMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser mitigado sempre que a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução criminal seja correlata com as provas produzidas pelo magistrado que a conduziu. Precedentes: HC 104.075, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 1º.07.11; HC 107.769, Primeira Turma Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.11.11.



    2. O artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal, excepciona a regra geral prevista no artigo 399 do CPP, na redação dada pela Lei 11.719/08, prevendo a possibilidade do feito ser sentenciado pelo sucessor do juiz que presidiu a instrução, nas hipóteses de convocação, licenciamento, afastamento, promoção ou aposentadoria do titular.



    3. O afastamento do juiz titular por motivo de férias autoriza a prolação da sentença pelo respectivo sucessor, nos termos do artigo 132 do CPC. Precedentes: HC 112.362, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, DJe de 18.04.13; e RHC 116.205, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.04.13.



    4. “O princípio pas des nullités sans grief – corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.’) – impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício” (HC 107.822, Primeira Turma, que de fui Relator, DJ de 08.013.12). No mesmo sentido: HC 103.532, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.10.10; HC 104.648, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26.11.13; HC 114.512, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08.11.13).



    5. In casu, o paciente foi condenado a 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e VI c/c o artigo 70, ambos do Código Penal. A sentença foi proferida pelo juiz sucessor do magistrado que presidiu a instrução criminal, em razão do afastamento do titular por motivo de férias, estando em consonância com as provas colhidas durante aquela fase processual. Ademais, a defesa não comprovou a existência de qualquer prejuízo ao paciente.



    6. Ordem denegada.